Tribunal: TJMT
Processo: 0000985-85.2004.8.11.0053
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
VALDINEY QUEIROZ DE MORAIS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 78395/2019
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – OCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA PROFERIDA (ART. 109, III DO CP) – RECURSO PROVIDO.
Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva Estatal.

APELANTE(S):
VALDINEY QUEIROZ DE MORAIS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Valdinei Queiroz de Moraes, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, em que foi pronunciado pela prática do delito previsto no art. 148, §2º, c/c art. 29, ambos do Código Penal. (Fls. 2067-2069-v).
Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação criminal, pleiteando a extinção da punibilidade do acusado, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao delito de furto. (Fls. 3024-3027)
Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo provimento ao recurso interposto. (Fls. 3048-3049).
Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador João Batista de Almeida, manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição, sintetizando o entendimento conforme segue: (Fls. 3713-3715).
“Sumário: Acusado pronunciado pelo crime de cárcere privado – Inconformismo defensivo – Pugna pelo reconhecimento da prescrição de pretensão punitiva em sua modalidade retroativa – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua modalidade retroativa – Menoridade relativa – Prazo prescricional reduz pela metade (art. 115 do CP) - Prazo prescricional de 06 anos – Do recebimento da denúncia até a prolação da sentença, transcorrem mais de 10 anos – Extinção da punibilidade que se impõe – Pelo provimento do recurso, para reconhecer a extinção da punibilidade com o advento da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa.”

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. SILVANA CORREA VIANNA
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por Valdiney Queiroz de Morais.
Conforme bem exposto pelo Ministério Público, o recorrente interpôs recurso de apelação contra a decisão de pronúncia, quando o art. 581, inc. IV, do CPP, estabelece que caberá recurso em sentido estrito da decisão que pronunciar o réu.
É entendimento sedimentado nas Cortes Superiores de que é possível a aplicação do princípio da fungibilidade quando interposto recurso de apelação em detrimento ao recurso em sentido estrito desde que não evidenciada a má fé, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO INTERPOSTA. HIPÓTESE DE CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. FUNGIBILIDADE RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte assinala que é possível a aplicação da fungibilidade na utilização do recurso de apelação em detrimento do recurso em sentido estrito, desde que demonstradas a ausência de má-fé e a tempestividade do instrumento processual (AgRg nos EAREsp 517.516/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2018). 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1240307/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 08/10/2019).
Assim, impõe-se a análise da prescrição da pretensão punitiva suscitada pela defesa.
É cediço que a prescrição punitiva, seja ela retroativa ou intercorrente, antes da sentença condenatória com trânsito em julgado, regula-se pelo máximo da pena aplicada à conduta, conforme disposto no artigo 109, do Código Penal, e pode ser considerada entre o recebimento da peça acusatória e a sentença condenatória; e entre a sentença condenatória e o julgamento do recurso interposto.
E assim preceitua o artigo 109 do Código Penal:
“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.” (sic).
Consta nos autos que, o crime em análise foi cometido em 15 de janeiro de 2001, sendo a denúncia recebida em 10 de março de 2003 (Fls. 686/688), a decisão de pronúncia foi proferida em 17 de junho de 2013, sendo desclassificado o crime para a conduta descrita no art. 148, §2º do Código Penal (Fls. 2067/2069-v).
Constata-se, portanto, que entre o oferecimento da denúncia e a decisão de pronúncia, transcorreu o lapso temporal de 10 (dez) anos e 03 (três) meses.
Considerando que o máximo da pena cominada ao tipo penal é de 08 (oito) anos de reclusão, a prescrição antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória regula-se pelo art. 109, inc. III, do Código Penal, observe:
“art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

(...)” (sic).
Verifica-se ainda que à época do fato o recorrente possuía menoridade relativa, sendo menor de 21 (cinte e um) anos de idade, vez que nasceu em 08-11-1980, e o crime ocorreu em 15-01-2001. Sendo assim, o lapso de tempo para contagem da prescrição penal é reduzido à metade, consoante determina o art. 115, do Código Penal.
Logo, encontra-se aniquilado o exercício do jus puniendi estatal, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime previsto no art. 148, §2º do Código Penal.
Pelo exposto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente, com base no art. 109, III, do Código Penal, devendo assim ser declarada extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, IV do CP, prejudicando a análise do mérito recursal.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Relator), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Revisora) e DES. PEDRO SAKAMOTO (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO - RELATOR